Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-68.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003848-68.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 064.544.201-16 (APELANTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 054.716.161-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade decorrente de violação de domicílio pela ausência de mandado judicial – busca pessoal, e no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (1) definir se houve violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão do ingresso policial no imóvel sem mandado judicial; e (2) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

O ingresso policial no imóvel sem mandado judicial é considerado legítimo diante da constatação de situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, desde que as circunstâncias concretas justifiquem a medida. No caso em exame, a apreensão prévia de drogas em via pública corroborou a existência de fundada suspeita de tráfico no interior do imóvel, configurando hipótese de exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

A busca pessoal realizada no réu também encontra amparo nos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, uma vez que a abordagem decorreu de fundada suspeita e resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, confirmando a prática delitiva.

No mérito, a materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório produzido, incluindo os depoimentos dos policiais, a apreensão de substâncias ilícitas e as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; HC 215081, Relator(a): Min. Nunes Marques, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

João Vitor do Nascimento Silva
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06

c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 05 anos 8 meses e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a Defensoria Pública

suscita preliminarmente nulidade da apreensão dos entorpecentes, sob a justificativa de que a busca pessoal e domiciliar realizada pela Polícia Militar, teria sido ilegal, em decorrência da ausência de comprovação de “fundadas razões” para a realização da busca.

No mérito, o recorrente requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de prova para a sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (Id. 232887736).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela “
rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, o desprovimento do recurso, devendo ser mantida in totum a sentença proferida pelo juízo a quo”
(Id. 236917177).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade da diligência policial de busca pessoal sob o argumento de que, não estava em “atividade suspeita”.

A diligência policial impugnada foi motivada pelo recebimento de informação de que o apelante estava comercializando drogas. Então, ao ser localizado, foi encontrada uma porção de maconha em seu poder; em seguida, foi encontrada mais entorpecente em sua casa e em um terreno próximo de sua casa.

Para contextualizar as circunstâncias do flagrante, colho da sentença o depoimento judicial dos policiais militares [Gustavo Possenti Minikowski e Nyl Ferreira Santana] e o interrogatório do apelante:

“[...]GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI, quando ouvido perante este juízo, declarou que
estava realizando patrulhamento, quando foi informado por populares “sobre o cidadão que estava tornozelado e, possivelmente, estava fazendo comercialização de entorpecente”, motivo pelo qual se deslocou com sua guarnição até o local indicado e “encontramos ele em frente à residência, fizemos a abordagem e, realmente, tinha a substância” ilícita em seu poder
.

[...] NYL FERREIRA SANTANA,
há a informação que os denunciantes repassaram para a guarnição policial as características do acusado JOÃO VITOR, ao lhes informar que ele era “um indivíduo alto magro usando tornozeleira eletrônica”, bem como havia a possibilidade de estar realizando o comércio de entorpecente, devido a movimentação de pessoas no endereço que ele se encontrava, indicando-o também, tanto que aqueles se deslocaram até o imóvel informado e “ao chegar pelo local, foi encontrado o suspeito mencionado pelo solicitante, na qual procedeu a abordagem e busca pessoal ao mesmo. Como isso foi localizado em sua posse uma porção de substância análoga a maconha
”.

[...] o acusado JOÃO VITOR tenha apresentado outra versão para os fatos na fase judicial,
o certo é que, em sede policial, ele, assim como ANA PAULA, os quais estavam acompanhados por advogado constituído, declararam que, realmente, estavam em frente à casa que moravam no momento em que os policiais chegaram ao local e realizaram a abordagem
”.
(Id. 232887711).

Com isso, restou demonstrada a fundada suspeita que levou os militares a realizarem a revista no apelante, já que suas características eram semelhantes as repassadas pelos informantes, reforçando a conduta ilícita que praticava, foi apreendido em seu poder uma porção de maconha.

Com efeito, a busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Aplicável o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Afasta-se a tese de
nulidade

da

busca

pessoal
se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal,
havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita”
(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) Destaquei

Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de entorpecentes, sob o argumento de que não houve fundada suspeita hábil a justificar o ingresso na residência do apelante, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão para absolvê-lo.

No entanto, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o delito de tráfico de drogas nas modalidades “
ter em depósito
” ou “
guardar
”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Assim, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais em juízo, resta mais do que demonstrada à fundada razão.

Segundo restou apurado a abordagem do réu e a localização de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha ocorreu em via pública, tendo sido realizada em frente à residência do Recorrente, oportunidade em que este franqueou a entrada no imóvel, onde se encontrava sua esposa Ana Paula, sendo encontrado em sua posse a quantia de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). Após, ao proceder busca domiciliar no imóvel, foi apreendido 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha embaixo da pia.

Aliado a isso, denota-se que

o apelante utilizava tornozeleira eletrônica, fora solicitada informação acerca do rastreio dos locais por onde o recorrente possivelmente havia passado, foi quando se apurou que ele constantemente se deslocava para um terreno situado no mesmo bairro, próximo à casa dele. Em seguida, a guarnição realizou varredura no aludido terreno, conforme descrito no sistema de monitoramento, oportunidade em que lograram êxito em localizar meio tablete de substância análoga a maconha, 03 (três) rolos de papel filme e 01 (uma) balança de precisão.

Desta forma, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar o ingresso no local.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA.
DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
” (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020)
(HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA
(...)
No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão
;

2. (...),
(N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) Destaquei

Portanto, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando inexistência de provas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a
materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2020.196217 e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2020.68556-01, que, agindo em coautoria, o réu João Vitor trazia consigo uma porção de maconha e, juntamente com Ana Paula, tinham em depósito na residência que moravam mais outra porção do mesmo entorpecente, que juntos pesaram o total de 22,81 g (vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas), bem como no terreno próximo a casa que residiam, tinham em depósito/guardavam mais uma porção grande da mesma substância proscrita, que pesou 217,69 g (duzentos e dezessete gramas e sessenta e nove centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais.

Quanto à autoria delitiva, apesar da negativa do acusado, restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreram sua prisão. Inquiridos em juízo, as testemunhas relataram de forma minuciosa como ocorreu a diligência que culminou na prisão do apelante.

Conforme se extrai do depoimento do policial Gustavo Possenti Minikowski, o qual testemunhou que sua guarnição estava realizando patrulhamento, quando foi informado por populares
“sobre o cidadão que estava tornozelado e, possivelmente, estava fazendo comercialização de entorpecente”
, sendo que, em ato contínuo, se deslocaram até o local indicado e
“encontramos ele em frente à residência, fizemos a abordagem e, realmente, tinha a substância”
entorpecente em seu poder.

Segue noticiando, que foi realizada entrevista com o acusado João Vitor, ocasião em que
“o mesmo afirmou que comercializava entorpecente e que tinha mais, e ele franqueou o acesso a residência dele, e foi encontrado balança, papel filme e demais coisas que configuraria, e uma quantia em dinheiro na posse da esposa dele”
Ana Paula. E mais, também ressaltou que ainda durante a busca domiciliar,
“foi indicado por ela ou por ele, (...) que havia a droga embaixo da pia”
, local, então, em que foi realizada busca e localizada mais substância proscrita.

Pontuou que, em conversa com a corré Ana Paula,
“ela falou que tinha ciência sim da prática delituosa, que era o meio que eles tinham para se sustentar”
.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo
policial civil Tulio Lima de Arruda, o qual relatou que, ao dar cumprimento à ordem de serviço expedida pela Autoridade Policial, se diligenciou até o bairro Santa Isabel, e ao entrevistar alguns moradores, os quais, após informar-lhes que ia ser garantido o anonimato, por estarem com muito medo de sofrerem represália, visto que os réus são faccionados, colaboradores falaram que na casa do casal
“tinha um fluxo muito grande de entrada e saída de pessoas, o porquê que isso acontecia, eles não sabiam dizer, mas anoiteceu e madrugada dentro, era gente entrando e saindo lá de dentro”.

Além disso, ressaltou que os colaboradores afirmaram que o acusado
“João Vitor não trabalha, não teria nenhum emprego conhecido, passava o dia inteiro só andando pelo bairro
”.

Nesta linha de ideia,
conforme bem pontuado pela magistrada
a quo:

“[...]. Pela expertise dos réus,
eles deixavam pequena quantia do entorpecente, já subdividido, em sua residência, para poderem comercializa-los, sendo que, em eventual abordagem policial, arguiriam que o mesmo seria apenas para o consumo pessoal, objetivando, com isso, não serem responsabilizados criminalmente.
Já a parte maior, ocultavam em um terreno próximo a casa que moravam,
o qual era conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, conforme declarado pelo policial NYL, assim como era frequentado corriqueiramente pelo acusado JOÃO VITOR, tanto que recebendo o direcionamento repassado pelo Setor de Inteligência do BPM, acerca do sinal da tornozeleira eletrônica que o acusado JOÃO VITOR fazia uso, à época dos fatos, dos pontos onde ele sempre ficava quando ali ia, foi possível os policiais localiza-lo, bem como vários petrechos.
Inclusive, a balança de precisão que foi apreendida ali foi periciada e apresentou resultado positivo para a presença de maconha.”
(Id. 232887711)

Dessa forma, as circunstâncias demonstram que a droga apreendida tinha finalidade mercantil, uma vez que

ambos os depoimentos prestados pelos policiais harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitado a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12) Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),.
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos. Logo, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024